Tribunal: TJDFT
Processo: 0754885-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754885-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARADELIA ADRIANO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora MARADELIA ADRIANO DOS SANTOS contra decisão de Id 258040912 (origem), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em ação ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, para que sejam suspensos os descontos efetuados pelos réus em sua conta bancária, referentes a contratos de empréstimo. Nas razões recursais (Id 79407134), a autora agravante relata que a presente ação foi ajuizada em razão da prática abusiva consistente na retenção integral de valores creditados a título de salário em sua conta corrente e conta salário, inviabilizando o acesso a qualquer quantia destinada à sua subsistência e a de sua família, desde abril de 2025, o que viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Afirma que se encontra em estado de superendividamento, conforme reconhecido por esta Corte, sendo que o procedimento respectivo está em fase pré-processual. Sustenta, no entanto, que referido procedimento administrativo e conciliador não tem o condão de limitar ou afastar o exercício do direito de ação do consumidor, tampouco impede o ajuizamento de demandas urgentes destinadas a resguardar direitos fundamentais ameaçados. Assevera que a atuação jurisdicional não pode ser condicionada à obtenção de acordo em sede administrativa. Alega que a conduta da parte ré contraria o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático. Aduz que “A permanência dos descontos, mesmo após o pedido formal de cancelamento realizado pela Agravante em setembro de 2025, caracteriza prática abusiva e contrária à regulamentação vigente, o que reforça a verossimilhança das alegações apresentadas.” Argumenta que “o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo é evidente, uma vez que o bloqueio integral do salário afronta o princípio da dignidade da pessoa humana”. Salienta que não aufere qualquer valor a título de salário há mais de sete meses (desde abril de 2025), em razão da retenção integral de sua renda pela parte ré, havendo ainda saldo provisionado negativo de R$ 4.007,76. Ao final requer que seja atribuído efeito ativo ao recurso, deferindo a tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos e provisionamentos automáticos realizados na conta corrente e/ou conta salário da agravante, bem como para excluir o saldo provisionado negativo e vedar qualquer nova retenção de valores a título de amortização de dívidas enquanto perdurar a situação de superendividamento, até ulterior deliberação deste Tribunal. No mérito, pugna pelo imediato cancelamento dos débitos automáticos incidentes sobre a conta corrente da autora (Agência 058, Conta no 058.100.686-0), mantida junto ao BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, referentes aos seguintes contratos: 1) Contrato de no 0178501409 (CRÉDITO PESSOAL), firmado com o primeiro requerido BRB; 2) Contrato de no 0204456975 (CRÉDITO PESSOAL), firmado com o primeiro requerido BRB; 3) Contrato de no 0210398809 (CRÉDITO PESSOAL), firmado com o primeiro requerido BRB; 4) Contrato de no 0207940304 (ANTECIPAÇÃO 13o), firmado com o primeiro requerido BRB; 5) Contrato de no 0215099621 (ANTECIPAÇÃO 13o), firmado com o primeiro requerido BRB; 6) Contrato de no 0216631629 (ANTECIPAÇÃO 13o), firmado com o primeiro requerido BRB; 7) Contrato de no 0216849390 (ANTECIPAÇÃO 13o), firmado com o primeiro requerido BRB; e 8) Contrato de no 0179906500 (CARTÃO DE CRÉDITO), firmado com o segundo requerido BRB. Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem (Id 258040912 do processo referência). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, uma vez que não foram colacionados aos autos os contratos dos empréstimos que se requer a revogação dos descontos, não se podendo aferir se são empréstimos com previsão de desconto em conta ou de crédito consignado. Desta forma, deve a ocorrência de eventual abuso por parte da instituição financeira ré, bem como a possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta corrente serem verificadas por ocasião da instrução processual. Deste modo, em juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação apresentada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostram plausíveis as alegações da recorrente quanto à ilegalidade dos descontos efetivados em sua conta corrente/salário. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora